Tribunal: TJSP
Processo: 1042630-59.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMÓVEL INICIALMENTE LOCADO E QUE POSTERIORMENTE FOI ADQUIRIDO PELA LOCATÁRIA – VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULOU COMISSÃO DE CORRETAGEM NO PERCENTUAL DE 6% PARA ESSA HIPÓTESE – INCONTROVERSA APROXIMAÇÃO DAS PARTES PELA EXEQUENTE, AINDA QUE, A PRINCÍPIO, PARA OBTER A

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMÓVEL INICIALMENTE LOCADO E QUE POSTERIORMENTE FOI ADQUIRIDO PELA LOCATÁRIA – VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULOU COMISSÃO DE CORRETAGEM NO PERCENTUAL DE 6% PARA ESSA HIPÓTESE – INCONTROVERSA APROXIMAÇÃO DAS PARTES PELA EXEQUENTE, AINDA QUE, A PRINCÍPIO, PARA OBTER A LOCAÇÃO DO BEM – NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA QUE SE CONCRETIZOU EM RAZÃO DESSA APROXIMAÇÃO – COMISSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO